Tribunal: TJMT
Processo: 0008314-54.2018.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008314-54.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DAVI GONÇALVES DE SOUZA - CPF: 970.294.751-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSIMAR DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 030.663.351-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR –
DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) COM EQUIPE DE NEUROCIRURGIA DEMONSTRADA NOS AUTOS – DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AO FEITO – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE CUSTEAR SEU PRÓPRIO TRATAMENTO DE SAÚDE DEMONSTRADA NOS AUTOS – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E COMPROVANTE DE RENDIMENTOS ANEXOS AO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

2 - No caso em análise, resta-se demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao Requerente o tratamento de saúde vindicado nos autos, no caso leito em Unidade de Terapia Intensiva com equipe de neurocirurgia, eis que consta nos autos documentos médicos relatando o quadro grave de saúde do paciente, bem como a imprescindibilidade dos tratamentos médicos.

3 – A incapacidade absoluta da parte Autora em custear o seu próprio tratamento saúde também resta demonstrada nos autos, conforme se pode constatar na Declaração de Hipossuficiência e Comprovante de Rendimentos anexos ao feito.

4 - Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional n. 80/2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA N. 0008314-54.2018.8.11.0055

APELANTE/INTERESSADO: DAVI GONÇALVES DE SOUZA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADOS/INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto
pelo
Davi Gonçalves de Souza, por intermédio da Defensoria Pública,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de liminar, apresentada pela Defensoria Pública, assistindo
Davi Gonçalves de Souza
,
em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pelo Requerente DAVI GONÇALVES DE SOUZA, e mantenho o deferimento liminar, para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO, efetuar o regular fornecimento do procedimento cirúrgico, pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.
Por consequência,
JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixo de Condenar o requerido em custas e honorários

É relatado no feito que, o Requerente, ao tempo da distribuição da inicial, encontrava-se internado no Hospital Municipal de Tangará da Serra, em leito de terapia semi-intensiva, em virtude de acidente automobilístico ocorrido, no qual o mesmo sofreu
fraturas múltiplas cranianas e da face.

Ocorre que, em virtude de complicações do seu estado de saúde, tornou-se necessária a internação do Requerente em Unidade de Terapia Intensiva com equipe de neurocirurgia, sob pena de óbito do mesmo, assim, tendo em vista a negativa administrativa dos Requeridos, foi imprescindível o ajuizamento desta demanda.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 16505956, concluiu o seguinte:

a)

Da patologia alegada:
Trata-se de paciente com TCE secundário a acidente automobilístico, em respiração mecânica, sob sedação, necessitando de transferência para UTI para tratamento neurocirúrgico.

b)

Do procedimento solicitado:
Há relatório médico solicitando o procedimento, não constam exames complementares ou parecer de especialista (neurocirurgião) anexo aos autos.

c)

Quanto ao pedido
: há pertinência na solicitação.

d)

Quanta a urgência do procedimento:
HÁ URGÊNCIA, HÁ RISCO A VIDA E HÁ RISCO DE PERDA DE OPORTUNIDADE, pois se trata de patologia aguda onde há risco de óbito caso não seja estabelecido método diagnóstico. Tratamento adequado em ambiente de terapia intensiva.

e)

Quanto ao processo de regulação junto a Central de Regulação do Estado de Mato Grosso
: Está devidamente regulada pela Central de Urgência e Emergência, sob n° 240674288, aguardando vaga para transferência.

O Juízo singular
deferiu a liminar vindicada
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com amparo no art. 300 do NCPC,
DEFIRO a liminar de tutela de urgência pleiteada, determinando aos Requeridos que disponibilizem vaga em UTI com equipe neurocirúrgica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de bloqueio de valores.

Consta nos autos petição apresentada pela Defensoria Pública, disponível no ID n. 16505967, informando o cumprimento da liminar deferida.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença,
Davi Gonçalves de Souza, por intermédio da Defensoria Pública,
interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 16506491, requerendo a reforma da sentença tão somente no que tange aos honorários advocatícios, pugnando para que os Entes Requeridos sejam condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Instituição, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento do mesmo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso.

Considerando que
se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos, assim, determino que a Secretaria proceda à retificação da autuação, como Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de agosto 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Davi Gonçalves de Souza, por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de liminar, apresentada pela Defensoria Pública, assistindo Davi Gonçalves de Souza, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pelo Requerente DAVI GONÇALVES DE SOUZA, e mantenho o deferimento liminar, para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO, efetuar o regular fornecimento do procedimento cirúrgico, pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.
Por consequência,
JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixo de Condenar o requerido em custas e honorários

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Pois bem.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

No caso em análise, resta-se demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao Requerente o tratamento de saúde vindicado nos autos, no caso leito em Unidade de Terapia Intensiva com equipe de neurocirurgia, eis que consta nos autos documentos médicos, disponíveis nos IDs ns. 16505498 e 16505961, assinados respectivamente pela Dra. Daiane Schilo (CRM/MT 6056) e Dra. Sheila Fantin Burrati (CRM/MT 4575), relatando o quadro grave de saúde do paciente, bem como a imprescindibilidade dos tratamentos médicos, vejamos:

Paciente trazido pelo SAMU, com história pregressa de queda de moto no dia 08/05/2018, por volta das 23:45 horas. Durante o atendimento pré-hospitalar, segundo equipe do suporte básico do Samu, apresentou odor etílico, corte contuso em região parietal à direita e escoriações em membro superior direito.
Realizada Tomografia computadoriza de Crânio no dia 09/05/2018, Evidenciando Hemorragia Subaracnoide Difusa, presença de coleção hemática extra-axial na fossa temporal direita, margeando o polo anterior do lobo temporal direito, compatível com hematoma subdural, associada a bolhas gasosas nesta topografia e fragmentos ósseos (pneumocranio), nota-se múltiplas fraturas da face. Sendo assim,
solicito avaliação e conduta do serviço de neurocirurgia, e vaga em UTI, considerando a urgência do caso.

[Destaquei]

Declaro para os devidos fins que o paciente Davi Gonçalves de Souza, está internado neste hospital, vítima de queda de moto no dia 08/05/2018, tendo traumatismo craniano grave, traumatismo de face e fratura de clavícula. Necessita de avaliação e condutada neurocirurgia e bucomaxilo em caráter de emergência (imediatamente). Corre risco de vida.
Case o paciente tenha que ser transferido para tal atendimento o paciente deverá ser removido com ambulância do tipo UTI móvel com médico.
[Destaquei]

Inclusive, o próprio Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, concluiu o seguinte:

Da patologia alegada:
Trata-se de paciente com TCE secundário a acidente automobilístico, em respiração mecânica, sob sedação,
necessitando de transferência para UTI para tratamento neurocirúrgico.

Do procedimento solicitado:

Há relatório médico solicitando o procedimento,
não constam exames complementares ou parecer de especialista (neurocirurgião) anexo aos autos.

Quanto ao pedido
:
há pertinência na solicitação.

Quanta a urgência do procedimento:

HÁ URGÊNCIA, HÁ RISCO A VIDA E HÁ RISCO DE PERDA DE OPORTUNIDADE, pois se trata de patologia aguda onde há risco de óbito caso não seja estabelecido método diagnóstico. Tratamento adequado em ambiente de terapia intensiva.
[Destaquei]

Outrossim, verifico que a incapacidade absoluta da parte Autora em custear o seu próprio tratamento saúde também resta demonstrada nos autos, conforme se pode constatar na Declaração de Hipossuficiência (ID n. 16505950) e Comprovante de Rendimentos (ID n. 16505952) anexos ao feito.

Quanto à condenação dos Entes Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4o da Constituição Federal:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

(...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria; se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Assim, pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por Davi Gonçalves de Souza, e, em sede de Remessa Necessária,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020